Tribunal: TJES
Processo: 0007492-41.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007492-41.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
.
PROVA ILÍCITA.

DOMICÍLIO.
DOSIMETRIA DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

1. O tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas. 2. O entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos

artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14, da Lei nº 10.826/03 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

O recorrente, em síntese, pretende o reconhecimento de nulidade processual em virtude da prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Quanto à dosimetria, requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

A SRª ADVOGADA RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO:-

Boa tarde a todos, cumprimentos iminentes dos empregadores, do procurador de justiça, serventuários da justiça, colegas advogados e estudantes de direito que porventura estiverem presentes.

Trata-se de apelação criminal em fase da sentença condenatória que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da lei 11.343 e 14 da lei 10.826 de 2003, a pena de 7 anos e o pagamento de 510 dias-multa.

O apelante foi preso após policiais militares realizarem buscas na região por uma pessoa que estava foragida, quando então avistaram o apelante que estaria levantando a camisa e demonstrando para os colegas que estavam em volta que ele estaria armado. Dessa forma, os policiais então realizaram a abordagem e apreenderam a referida arma de fogo. Ato contínuo, mesmo após ter sido procedida toda a busca pessoal, não foi encontrada nenhuma droga em poder do apelante.

Os policiais militares, então, indagaram o apelante se havia alguma droga com ele, sendo que, então, supostamente, o apelante teria informado que ali não, mas que na casa dele havia drogas e teria, então, levado os policiais até a sua residência, onde, então, foi encontrado 23 pedras de craque que, com a massa total, correspondia a 4,8 gramas.

Excelências, o que busca-se a defesa é a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas. Isso porque nunca existiu qualquer prova sobre a traficância.
O apelante não foi abordado com drogas, apenas com a arma.
Há ilegalidade praticada pela autoridade policial quando dá violação do domicílio do apelante. A apreensão da arma em posse de alguém não afasta a necessidade de mandado judicial para o ingresso no domicílio. Não havia qualquer suspeita de que ocorria o tráfico de drogas na casa do apelante.

Conforme o entendimento do STJ, o flagrante anterior em via pública não constitui justificativa idônea para o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Ao contrário do que consignou o doutor juízo em sentença, não há nos autos qualquer prova de informação prévia por parte do apelante que indicasse aos policiais a existência de ilicitude sendo praticada por ele no interior de sua residência.

Além disso, a suposta confissão voluntária não foi formalizada pela Polícia Militar.
E ainda que tivesse o apelante informado aos policiais do seu endereço quando da sua prisão, isso não autorizaria automaticamente as buscas em sua residência, o que novamente conclui-se pela ilegalidade e nulidade absoluta do feito.
nobres julgadores.

Nobres julgadores, destaque-se que o apelante já estava preso e sob a custódia dos policiais neste momento, sobre a mira de armas, sendo lhe perguntado seu endereço e, por termor, o apelante, obviamente, respondeu.
Contudo, em momento algum, o apelante informou que tinha em sua residência substâncias ilícitas. Tampouco, ao fornecer seu endereço, automaticamente autorizou e franqueou a entrada dos militares na residência.
Responder qual é o seu endereço, admitir prática criminosa e autorizar a entrada na residência são situações completamente distintas. Uma não libera a outra de forma automática. Por si só, não configuram fundadas razões para violação de domicílio por parte da polícia na hipótese de flagrante em crimes de natureza permanente.

Não houve justa causa para a ação policial.

Restou comprovado nos autos que a residência do apelante se encontra em local diverso de onde ocorreu a sua prisão. Não havia como os policiais perceberem que na casa do apelante poderia haver qualquer indício de crime ocorrendo naquele momento.

Além disso, não há nos autos qualquer relato de que havia investigação em andamento dando conta de informações ou até mesmo denúncia de que naquele endereço havia o tráfico de entorpecentes a terceiros. E ao contrário do que consignou o Doutor Juízo, o apelante em momento algum indicou a existência de lícitos em sua residência e não autorizou, muito menos franqueou, automaticamente a entrada dos policiais para realizar buscas em sua casa.

Qualquer alegação nesse sentido é desprovida de prova nos autos.
Todavia, após a prisão do apelante e sem existir qualquer indicação de licitude sendo praticada dentro da residência, a equipe policial, de forma independente, se deslocou e realizou buscas no interior da residência, sem qualquer autorização judicial ou mesmo presença de testemunhas para acompanhar as buscas.Ou seja, tudo foi realizado de forma clandestina pelos policiais.

É clara a ilegalidade praticada. É óbvio que, para validar a ação ilegal, os policiais falsamente informam que o apelante autorizou e acompanhou as buscas, quando, na realidade, isso nunca ocorreu. Ações de agentes públicos são públicas e devem respeitar a legalidade, moralidade, publicidade e transparência.
Com essas buscas ilegais, supostamente a equipe policial teria encontrado cerca de 23 pedras de crack, com massa total, repito, de 4,8 gramas.

Ressalta-se que, apesar dos depoimentos policiais sobre essa ficta confissão do apelante, é importante destacar que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, de modo que não é permitido por lei que o policial militar entreviste os abordados, interrogando-os informalmente. Aliás, tal tipo de coação serve de instrumento de todo tipo de ilegalidade para constranger o cidadão e obrigá-lo a aceitar qualquer tipo de situação, inclusive fornecer ou concordar coercitivamente com informações inverídicas, como ocorreu aqui neste caso.

Deste modo, é preciso ter maior cuidado ao validar depoimentos de policiais.
bem como com base em exageros do pânico moral que vitaminam prisões e condenações com fundamentações genéricas, apenas por depositar a confiança na fé pública de agentes públicos para julgar os crimes que reputam ser de maior gravidade, como ocorreu no caso.

Cumpre sempre relembrar que o papel da polícia só pode adentrar na residência se estiver munido de mandado judicial, de busca e apreensão, ou se houver fundadas razões de que ocorre dentro daquela residência flagrante delito, o que, ao analisar a circunstância dos fatos neste caso, não se verifica qualquer razão prévia que permitisse a situação, a atuação dos policiais. Antes de adentrar em qualquer domicílio, é preciso que o policial tenha certeza visual do flagrante ocorrendo no interior da casa ou do veículo, sob a perspectiva da via pública, e, neste caso, não houve essa visibilidade. E, ainda que tivesse visibilidade, isso não autorizaria automaticamente sua entrada. A segurança jurídica da não violação do domicílio não pode ser posta como algo frágil. Os limites existem para que os excessos não prevaleçam.. Contudo, aqui, o abuso e o excesso foram convalidados pelo juízo.
A segurança jurídica da inviolabilidade do domicílio foi posta como mera arbitrariedade do agente público. Essa não pode ser a regra do Estado Democrático do Direito.

Por essa razão, é que a situação de flagrância deve ser detectada com certa segurança antes da entrada do imóvel. A descoberta por acaso após o ingresso não serve para dar um paro retroativo à violação de domicílio, que nesse caso deveria ter sido precedida de mandato judicial. Em outras palavras, se a entrada na casa for injustificada, o posterior achado de objetos ilícitos em seu interior não torna lícita a ação, sob pena de esvaziar a franquia constitucional.

O artigo 240 do CPP exige da autoridade que pretende ingressar em uma residência, mesmo sem autorização, a existência de fundadas razões da ocorrência daquele momento de um delito. No caso do tráfico de drogas, na modalidade tem-depósito, a consumação do delito se protrai no tempo, não cessando com a realização da conduta descrita do tipo, vale dizer, trato de crime permanente e portando como substanciado uma hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio previsto na Constituição Federal.

Assente a jurisprudência do STJ no sentido que deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas com violação de domicílio, sem qualquer indício concreto da flagrância e sem mandado judicial prévio.

De tal modo, o presente caso traz à discussão sobre a legitimidade do procedimento policial, que após o acesso ao interior da residência de determinado indivíduo, com o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logrem apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime previsto no artigo 33.

Ora, se o próprio juiz só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionalidade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e então verificar se lá há ou não alguma substância entorpecente.

Em outras palavras, o apelante estava algemado, com arma apontada para sua barriga, sendo ameaçado de apanhar pelos policiais e, por essa condição, foi subjugado e obrigado pelos policiais a fornecer seu endereço. Logo, não houve franquia livre e espontânea por sua parte. mas o uso abusivo da força policial e a violência contra o recorrente, isto é, ainda que tivesse dado alguma informação, essa foi emitida por meio ilícito ante o abuso de poder, violência, grave ameaça, tortura física e psicológica.

E durante uma abordagem policial, ninguém é obrigado a dizer de onde vem, para onde vai, onde mora ou se tem antecedentes criminais. A pessoa, porém, deve informar seu nome completo, nome do pai, da mãe, data de nascimento, para que o policial possa saber se o suspeito é foragido da justiça, por exemplo.
Portanto, uma vez que não há como. De fatores outros que não os objetos.
Obtidos a partir do ingresso da autoridade policial nas buscas pessoais e após na.
Residência, que o apelante estivesse cometendo delito de tráfico de drogas ou mesmo outro. Ato de caráter permanente no interior da.
Casa, não há razão séria para mitigação da violabilidade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão na moradia do réu.

Diante dessas considerações, constate-se pelos elementos colididos nos autos ter havido apenas a intuição acerca de eventual crime supostamente perpetrado pelo
acusado, o que, embora pudesse autorizar a abordagem policial em via pública para veriguação. Não configurou por si só fundadas razões.
A permitir o ingresso em seu domicílio, sem o seu consentimento livre e espontâneo. E sem determinação judicial.

Com isso, tem-se que a presente ação penal sequer deveria ter sido recebida, dado.
Que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, desautorizado estava o ingresso na residência do apelante, de maneira que as provas. Obtidas por meio da medida invasiva são.
Ilícitas, bem como todas as que delas decorreram por força da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia, uma vez recebido e instruído, o Juízo sentenciante está obrigado a analisar as provas carreadas aos autos em sua integralidade, não podendo preterir as provas testemunhais de defesa e o interrogatório do apelante, validando
apenas o depoimento dos policiais.

Portanto, frente à parca incongruente fundamentação do
Juízo para motivar a condenação do recorrente, tem-se que a grave licitude praticada, que demanda sua nulidade e a reforma para garantir a segurança jurídica da inviolabilidade de domicílio, o devido processo legal, a.
Presunção de inocência, a dignidade da pessoa humana, a ampla defesa e o contraditório. A paridade de armas e a efetiva prestação jurisdicional.

Caso ainda não seja o entendimento de.
Vossas excelências a tese de nulidade absoluta ante a obtenção de provas por meios. Ilícitos praticados pelo agente de polícia, quando da busca e apreensão realizada com a Violação de domicílio, em atenção ao princípio.
Da eventualidade, há de se ressaltar que, na remota hipótese de se considerar válida. A apreensão dos entorpecentes, tem-se que a quantidade é compatível com a de mero usuário. Os policiais não presenciaram, em nenhum momento, ato de comércio. A quantidade encontrada foi extremamente pequena e indicativa de consumo, tendo em vista que totalizou apenas 4,8 gramas de crack.

Nesse sentido, a defesa também requer desclassificação da infração para a de aquisição de drogas para uso pessoal, que se mostra. Como medida mais razoável.
Devolvo a palavra.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento a iliustre advogada que fez uso da tribuna e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, da mesma forma também cumprimento a ilustre advogada, doutora Rayana, e em virtude de ter focado, de ter focado muito em sua sustentação oral, no que tange à nulidade processual em virtude de obtenção de prova ilícita, já que houve invasão de domicílio, e eu estou sentindo que é melhor aprofundar um pouco mais nesse assunto.

Nesse caso, especificamente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto em favor de
BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS
em face da sentença prolatada pelo Juízo 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos

artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14, da Lei nº 10.826/03 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o recorrente pugnou pelo reconhecimento de nulidade processual, em virtude da prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, no mérito, requereu a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Quanto à dosimetria, busca a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

De acordo com a denúncia:

No dia 26 de maio de 2020, por volta das 10:30 horas, na Av. França, Bairro Terra Vermelha (Jabaeté), em frente ao Residencial Vila Velha, Município de Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado tinha em depósito drogas, para o tráfico, bem como portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, (auto de apreensão de fl. 18, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 19 e Constatação e eficiência de arma de fogo de fls. 21). Indicam os autos que no dia dos fatos, policiais Civis estavam no bairro Terra Vermelha,
realizando buscas de uma pessoa foragida da justiça, quando avistaram 03 três indivíduos, tendo um deles levantado a camisa para mostrar aos outros dois a arma que portava e quando a viatura descaracterizada parou para abordá-los, dois deles empreenderam fuga. Consta das peças de informação que o denunciado, então identificado como Bruno Eduardo, foi abordado e foi apreendido em seu poder uma arma de fogo, tipo Revólver, Marca TAURUS cal.38, numeração EB46740, em bom estado, municiado com 4 munições e um aparelho celular
.

Apontam os autos que o denunciado ao ser questionado sobre a posse de droga, alegou que não as tinha consigo, contudo disse que tinha em sua casa e informou onde morava, sendo o endereço quase na frente do local onde foi detido, razão pela qual os policiais foram com ele até a sua residência e localizaram 23 pedras da droga conhecida como Crack.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confessou a prática do delito de tráfico de drogas e do porte de arma, dizendo que integrava o tráfico local há cerca de 10 dias e esta teria sido a primeira vez que guardava drogas em sua casa.

Pedi retorno dos autos em razão da alegação de nulidade da busca realizada no domicílio do Recorrente sustentada com veemência pela advogada em sua sustentação oral.

A narrativa apresentada na denúncia já daria conta de atender à legalidade da conduta, uma vez que o Recorrente, abordado em via pública com arma municiada, foi com os policiais até sua casa e lá foram encontradas as drogas apreendidas. A advogada diz que a confissão voluntária não foi formalizada pela Polícia, ao passo em que o Recorrente produziu confissão até mesmo em sede judicial.

A tentativa de nulidade decorre justamente da apreensão das drogas combinada com a confissão por parte do Recorrente. Diante do cenário fático traçado, entender pela nulidade da ação policial seria prejudicar severamente tanto o serviço de rua dessas autoridades quanto a validade dos depoimentos apresentados. Não estamos a tratar de palavras apartadas dos demais elementos do autos, mas sim de afirmações lastreadas pelas drogas e pela arma apreendidas, repito, pela confissão do agente.

A
materialidade e autoria

do crime de
tráfico de drogas
restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito às fls. 04/38, Boletim Unificado às fls. 05/08, termo de declaração às fls. 09/12, auto de qualificação e interrogatório às fls. 13/14, auto de apreensão às fls. 19, auto de constatação de substância entorpecente à fls. 20, relatório final de I.P. à fls. 33/38, bem como o
laudo toxicológico

às
fls. 95

e prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em sede judicial,

confessou a prática do tráfico de entorpecentes, assumindo a propriedade da droga, bem como informando ser integrante do tráfico há cerca de 10 (dez) dias, guardando a droga em sua casa. Informou, ainda, que foi abordado próximo à sua casa e os policiais lhe perguntaram o endereço e ameaçaram lhe bater, uma vez que informou aos policias que não havia nada em sua casa.

O
PM Bruno Cândido dos Santos
, responsável pela apreensão do material ilícito e prisão do denunciado, esclareceu o momento em que visualizaram o acusado mostrando a arma para dois indivíduos, motivo pelo qual realizaram a abordagem dos elementos. Informou que o acusado não tentou fugir e cooperou com a abordagem, dizendo que morava próximo ao local e que teria droga em sua residência, levando os agentes até o local e autorizando a entrada.

Por sua vez, o
PM Ziomar Marques Prates
confirmou a versão de seu colega, informando que o acusado assumiu a propriedade da arma, bem como que realizava tráfico de drogas na região, indicando o local onde estariam as drogas, sendo estas encontradas em sua residência.

Como ficou demonstrado pela acusação, os policiais militares estavam em Terra Vermelha, realizando buscas de uma pessoa que estava foragida da justiça e avistaram três pessoas, sendo que um deles levantou a camisa, para mostrar aos demais a arma que estava portando. Diante disso, ao se aproximarem dos três rapazes, dois deles empreenderam fuga. O apelante foi abordado, e, com ele, foram apreendidas a arma de fogo, com quatro munições e um celular. Quando perguntado pelos policiais se ele tinha drogas consigo, disse que não, mas que tinha entorpecentes em sua casa, e informou à guarnição o seu endereço, que fica bem próximo ao local da abordagem, quase em frente. Diante disso, os policiais adentraram o imóvel e encontraram 23 (vinte e três) pedras de “crack”.

Diante da apreensão, o próprio Recorrente confessou o tráfico de drogas e porte de arma de fogo, e afirmou que há cerca de dez dias, passou a integrar o tráfico, e que foi a primeira vez que escondeu os entorpecentes em sua residência. As circunstâncias da abordagem e a permissão do apelante, que, inclusive, informou seu endereço aos policiais militares, justificam o ingresso no domicílio pela polícia, não havendo falar em nulidade da prova obtida.

Ressalta-se que o tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal e do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

Assim, a
quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais,
o local
em que os fatos se verificavam e a confissão do Recorrente evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição
ou a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06
, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas, bem como quanto ao crime de porte de arma de fogo.

Em relação ao pedido de
revisão da dosimetria
, entendo que a sentença
não merece reforma
.

Em análise aos autos, verifica-se que ao realizar a primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, o Juízo sentenciante não entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes da pena ou as atenuantes da “confissão espontânea” e “menoridade relativa”, em razão de já estar fixada a pena-base no mínimo legal. Ressalta-se que, nos termos da súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena, para ambos os crimes, tornando definitivas a pena apurada.

De igual maneira, a dosimetria realizada para o crime do art. 14 da Lei 10826/03 foi fixada, definitivamente, em seu mínimo legal.

Por conseguinte, a pena final foi consolidada em

07 (sete) anos de reclusão e

510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 03/04/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

É como voto.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0007492-41.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposto em favor de
BRUNO EDUARDO FIGUEIREDO DIAS
em face da sentença prolatada pelo Juízo 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 14, da Lei nº 10.826/03 à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, o recorrente pugnou pelo reconhecimento de nulidade processual, em virtude da prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, no mérito, requereu a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, por insuficiência de provas, ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Quanto à dosimetria, busca a fixação da pena-base em seu mínimo legal.

De acordo com a denúncia:

No dia 26 de maio de 2020, por volta das 10:30 horas, na Av. França, Bairro Terra Vermelha (Jabaeté), em frente ao Residencial Vila Velha, Município de Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado tinha em depósito drogas, para o tráfico, bem como portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, (auto de apreensão de fl. 18, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fls. 19 e Constatação e eficiência de arma de fogo de fls. 21). Indicam os autos que no dia dos fatos, policiais Civis estavam no bairro Terra Vermelha,
realizando buscas de uma pessoa foragida da justiça, quando avistaram 03 três indivíduos, tendo um deles levantado a camisa para mostrar aos outros dois a arma que portava e quando a viatura descaracterizada parou para abordá-los, dois deles empreenderam fuga. Consta das peças de informação que o denunciado, então identificado como Bruno Eduardo, foi abordado e foi apreendido em seu poder uma arma de fogo, tipo Revólver, Marca TAURUS cal.38, numeração EB46740, em bom estado, municiado com 4 munições e um aparelho celular
.

Apontam os autos que o denunciado ao ser questionado sobre a posse de droga, alegou que não as tinha consigo, contudo disse que tinha em sua casa e informou onde morava, sendo o endereço quase na frente do local onde foi detido, razão pela qual os policiais foram com ele até a sua residência e localizaram 23 pedras da droga conhecida como Crack.

Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confessou a prática do delito de tráfico de drogas e do porte de arma, dizendo que integrava o tráfico local há cerca de 10 dias e esta teria sido a primeira vez que guardava drogas em sua casa.

Pedi retorno dos autos em razão da alegação de nulidade da busca realizada no domicílio do Recorrente sustentada com veemência pela advogada em sua sustentação oral.

A narrativa apresentada na denúncia já daria conta de atender à legalidade da conduta, uma vez que o Recorrente, abordado em via pública com arma municiada, foi com os policiais até sua casa e lá foram encontradas as drogas apreendidas. A advogada diz que a confissão voluntária não foi formalizada pela Polícia, ao passo em que o Recorrente produziu confissão até mesmo em sede judicial.

A tentativa de nulidade decorre justamente da apreensão das drogas combinada com a confissão por parte do Recorrente. Diante do cenário fático traçado, entender pela nulidade da ação policial seria prejudicar severamente tanto o serviço de rua dessas autoridades quanto a validade dos depoimentos apresentados. Não estamos a tratar de palavras apartadas dos demais elementos do autos, mas sim de afirmações lastreadas pelas drogas e pela arma apreendidas, repito, pela confissão do agente.

A
materialidade
e autoria

do crime de
tráfico de drogas
restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito às fls. 04/38, Boletim Unificado às fls. 05/08, termo de declaração às fls. 09/12, auto de qualificação e interrogatório às fls. 13/14, auto de apreensão às fls. 19, auto de constatação de substância entorpecente à fls. 20, relatório final de I.P. à fls. 33/38, bem como o
laudo toxicológic
o

às
fls.
9
5
e prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O apelante, em sede judicial,
confessou a prática do tráfico de entorpecentes,
assumindo a propriedade da droga, bem como informando ser integrante do tráfico há cerca de 10 (dez) dias, guardando a droga em sua casa.
Informou, ainda, que foi abordado próximo à sua casa e os policiais lhe perguntaram o endereço e ameaçaram lhe bater, uma vez que informou aos policias que não havia nada em sua casa.

O
PM
Bruno Cândido dos Santos
, responsável pela apreensão do material ilícito e prisão do denunciado, esclareceu o momento em que visualizaram o acusado mostrando a arma para dois indivíduos, motivo pelo qual realizaram a abordagem dos elementos. Informou que o acusado não tentou fugir e cooperou com a abordagem, dizendo que morava próximo ao local e que teria droga em sua residência, levando os agentes até o local e autorizando a entrada.

Por sua vez, o
PM Z
iomar Marques Prates
confirmou a versão de seu colega, informando que o acusado assumiu a propriedade da arma, bem como que realizava tráfico de drogas na região, indicando o local onde estariam as drogas, sendo estas encontradas em sua residência.

Como ficou demonstrado pela acusação, os policiais militares estavam em Terra Vermelha, realizando buscas de uma pessoa que estava foragida da justiça e avistaram três pessoas, sendo que um deles levantou a camisa, para mostrar aos demais a arma que estava portando. Diante disso, ao se aproximarem dos três rapazes, dois deles empreenderam fuga. O apelante foi abordado, e, com ele, foram apreendidas a arma de fogo, com quatro munições e um celular. Quando perguntado pelos policiais se ele tinha drogas consigo, disse que não, mas que tinha entorpecentes em sua casa, e informou à guarnição o seu endereço, que fica bem próximo ao local da abordagem, quase em frente. Diante disso, os policiais adentraram o imóvel e encontraram 23 (vinte e três) pedras de “crack”.

Diante da apreensão, o próprio Recorrente confessou o tráfico de drogas e porte de arma de fogo, e afirmou que há cerca de dez dias, passou a integrar o tráfico, e que foi a primeira vez que escondeu os entorpecentes em sua residência. As circunstâncias da abordagem e a permissão do apelante, que, inclusive, informou seu endereço aos policiais militares, justificam o ingresso no domicílio pela polícia, não havendo falar em nulidade da prova obtida.

Ressalta-se que o tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal e do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

Assim, a
quantidade
de droga apreendida, as
condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais,
o local
em que os fatos se verificavam e a confissão do Recorrente evidenciam a prática do delito previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Não há como se falar em dúvida (
in dubio pro reo
), ou
insuficiência probatória
que justifique a absolvição
ou a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei n° 11.343/06
, uma vez que
os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao
crime de tráfico de drogas,
bem como quanto ao crime de porte de arma de fogo
.

Em relação ao pedido de
revisão da dosimetria
, entendo que a sentença
não merece reforma
.

Em análise aos autos, verifica-se que ao realizar a primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, o Juízo sentenciante não entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, de modo que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes da pena ou as atenuantes da “confissão espontânea” e “menoridade relativa”, em razão de já estar fixada a pena-base no mínimo legal. Ressalta-se que, nos termos da súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena, para ambos os crimes, tornando definitivas a pena apurada.

De igual maneira, a dosimetria realizada para o crime do art. 14 da Lei 10826/03 foi fixada, definitivamente, em seu mínimo legal.

Por conseguinte, a pena final foi consolidada em
07 (sete) anos de reclusão
e
510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime
inicial
semiaberto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.